Tribunal: TCU
Processo: 037.158/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações acerca da eventual renovação e/ou licitação de concessões de distribuição de energia elétrica que estão com seus prazos vencendo nos próximos quatro anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formalizada pelo Ofício 236, de 18/10/2023, por meio do qual o Exmo. Sr. Deputado Rodrigo de Castro, presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, encaminha a Solicitação de Informação 11/2023, de 2/8/2023; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) , reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 232, inciso III, do Regimento Interno e com o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 9.2. prorrogar o prazo para atendimento desta Solicitação até a data da presente deliberação, de maneira a possibilitar o seu atendimento integral, de modo tempestivo, neste momento; 9.3. informar o solicitante, Deputado Rodrigo de Castro, presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, sobre a presente deliberação, nos termos da minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU, enviando-lhe cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; 9.4. em consonância com os arts. art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008, considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, arquivando-se os presentes autos após cumprimento do subitem 9.3 supra.